Tribunal: CARF
Processo: 19515.006014/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006014/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.167 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FEDERICO SERRANO DOBLAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo (i) da alegação de nulidade do
procedimento fiscal em decorrência do transcurso do prazo de 120 dias da emissão do Mandado
de Procedimento Fiscal e (ii) do alegado caráter confiscatório de multa imposta, no percentual de
75 %, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira, representando inovação recursal e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006014/2009-10
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 278/282), decorrente de procedimento
instaurado através do Termo de Início de Fiscalização de fls 06/07 (Mandado de
Procedimento Fiscal n o 08.1.90.002009007392, fls 02/04), visando a apurar a
movimentação bancária incompatível com seus rendimentos informados na Declaração
de Ajuste Anual de 2007.
Conforme detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls 247/251, a
ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte teve início com o Termo de Início de
Fiscalização de 08/04/2009 (recebido em 13/04/2009), onde o interessado foi intimado a
apresentar as cópias dos extratos bancários do ano de 2006 relativos à sua
movimentação financeira junto aos bancos Nossa Caixa S/A, Safra S/A e Itaubank S/A,
além de comprovar, mediante documentação hábil, a origem dos recursos depositados
nas referidas contas correntes.
O Termo de Verificação acima citado explicita que:
- através do Termo de Intimação de 09/06/2009, foi requisitado, novamente, que o -
interessado apresentasse as informações relativas às suas contas bancárias.
- Na data de 24/06/2009, o contribuinte encaminhou os extratos bancários solicitados,
porém foi verificado que os dados de sua movimentação financeira estavam
incompletos, razão pela qual, na data de 06/07/2009, foram emitidas as Requisições de
Movimentações Financeiras – RMF às instituições financeiras acima descritas,
conforme Termo de fls 71/72, 74/75 e 77/78, atendidos nas datas de 20/07/2009,
23/07/2009 e 14/08/2009, conforme cópias dos extratos bancários de fls 81/246.
- Com base nos novos documentos apresentados pelos bancos intimados, a autoridade
fiscal apurou os ingressos de recursos nas contas bancárias do contribuinte, os quais
foram identificados por data, histórico e valor e consolidados em planilha encaminhada
anexa ao Termo de 02/09/2009 (fls 12/13 e 14/35, recebido em 08/09/2009, fl 36), onde
o fiscalizado foi intimado a comprovar as origens dos depósitos apontados.
- Tendo em vista a falta de manifestação por parte do contribuinte, o AFRFB procedeu à
sua reintimação através do Termo de 09/11/2009 (recebido em 12/11/2009, fls 37/38),
também não atendido pelo sujeito passivo.
- Na data de 25/11/2009 foi emitido novo Termo de Intimação Fiscal (fl 39, recebido em
26/11/2009, fl 67), onde foram anexadas planilhas completas com os créditos das contas
bancárias do Banco Nossa Caixa S/A e Itaú S/A para a comprovação das origens dos
recursos (fls 40/66), porém, mais uma vez, sem atendimento por parte do interessado.
Desta forma, tendo em vista que o contribuinte, por diversas vezes intimado, não logrou
comprovar a totalidade das origens dos recursos havidos em suas contas bancárias
mantidas junto às instituições financeiras acima citadas no ano de 2006, os créditos
nelas depositados foram considerados como rendimentos omissos, sujeitos, portanto, a
lançamento de oficio, conforme planilha abaixo reproduzida, que sintetiza o total
mensal dos recursos de origem não comprovada apurados pela fiscalização:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

Deste modo, em consonância com os artigos 849 do RIR/99, art 42 da Lei no 9.430/96 e
art 21 da Lei no 9.532/97 c/c art 142 do CTN, foi lavrado o Auto de Infração de fls
278/282 para a constituição do crédito tributário devido à Fazenda Nacional, no valor
total de R$ 1.721.462,73, acrescido de juros de mora no valor de R$ 480.288,10 e multa
de ofício de 75%, no valor de R$ 1.291.097,04 (atualizados até a data de 15/12/2009),
conforme Demonstrativos de fls 276 e 277 dos autos.
Cientificado da autuação na data de 19/12/2009 (conforme documento de fl 283), o
interessado apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de
12/01/2010, às fls 285/290 (acompanhada das cópias dos documentos de fls 291/391)
alegando, em síntese, que:
-apresentou a documentação solicitada pela fiscalização pontualmente dentro do prazo
que lhe fora concedido. Entretanto, mesmo tendo apresentado os documentos
solicitados, foi intimado a apresentar planilha contendo a origem e o destino de cada
cheque emitido e recebido, cada saque/depósito realizado, o que, por se tratar de medida
de exceção, tornou-se tarefa praticamente inviável de ser feita, uma vez que o ano-
calendário já não é tão próximo e por não ter o controle sobre o citado;
-alega que os valores contidos em seus extratos podem ser provenientes de renda não
passível de tributação, uma vez que não são considerados receitas, podendo apenas ter
sido utilizados para forma de transição. Defende que meros depósitos não são
documentos suficientes para comprovar e fundamentar a omissão de receita.
-informa que o AFRFB autuante desconsiderou as explicações do contribuinte sobre a
origem de sua movimentação financeira, bem como seu pedido de tempo para
apresentar os documentos solicitados na reintimação fiscal, fatos estes que já serviriam
de base para desclassificar a autuação, tendo em vista que o art 42 da Lei no 9.430/96
determina que o contribuinte seja intimado a esclarecer a origem dos recursos de suas
contas bancárias.
-defende que, somente após o acompanhamento e análise do caso das especificações de
sua movimentação bancária pelo AFRFB, é que se poderá apurar verdadeiramente os
fatos e as operações que constituem cada lançamento.
-alega que, na realidade, a única irregularidade identificada pela autoridade fazendária
resume-se ao fato de que o “contribuinte não comprovou mediante documentação hábil
e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações”, ou seja, o auditor não
constatou nenhuma omissão real de receita nos documentos apresentados, até porque
não existe a dita ocultação de fatos econômicos de sua parte.
-à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o julgamento favorável de sua impugnação.
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada improcedente pela 1a
Turma da TRJ/RJ1, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 17/03/14 (fls. 411), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 10/04/14 (fls. 413 ss.), no qual alega, em síntese:
- nulidade do procedimento fiscal, pois o Mandado de Procedimento Fiscal
ultrapassou o prazo de 120 dias previsto pela própria Receita Federal do Brasil nos artigos 11 a
20 da Portaria RFB no 4.066/2007, alterada pela Portaria RFB n° 10.382, de 29 de maio de 2007,
sem a necessária prorrogação e comunicação ao recorrente;
- no mérito, que conforme exaustivamente informado em sua impugnação, os
valores tidos pela fiscalização como rendimentos omitidos não podem ser assim considerados
pois apenas transitaram na conta bancária do recorrente em não configuram enriquecimento.
Afirma que à época da autuação, era sócio da empresa Casablanca Embalagens e que os valores
movimentados em suas contas bancárias eram de propriedade daquela empresa. Reconhece ter
sido imprudente ao utilizar sua conta pessoal nessas operações, mas afirma que os extratos
bancários demonstram nitidamente que não houve utilização de tais recursos em proveito
próprio, que foram devolvidos à atividade da empresa, sejam a ela própria, ou para a compra de
matéria-prima;
- argumenta, também, que a multa imposta, no percentual de 75%, é
absolutamente imoral, além de ter caráter confiscatório.
Por fim, requer que o recurso voluntário seja provido para julgar improcedente o
exigência fiscal.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
E isso porque os argumentos de defesa apresentados pelo recorrente no sentido (i)
da nulidade do procedimento fiscal em decorrência do transcurso do prazo de 120 dias do
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal e (ii) do caráter confiscatório de multa imposta, no
percentual de 75 % do tributo cobrado, trata-se de argumentos novos, inéditos, que não foram
apresentados ao julgador de primeira instância e, portanto, não podem ser conhecidos nesta
instância de julgamento em face do fenômeno processual da preclusão.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

Realmente, nos termos dos arts. 16, III e 17do Decreto no 70.235/72 o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O art. 336 do NCPC, por sua vez, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos (ao processo administrativo fiscal, inclusive), dispõe que "incumbe ao réu alegar,
na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Analisando o teor
deste dispositivo legal, percebe-se que sequer seria necessário nos valermos de sua aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, já que seu conteúdo é em tudo e por tudo
exatamente o mesmo que se tem no conjunto dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
acima transcritos.
Seja como for, valendo-nos, por empréstimo, da lição dos professores Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery em comentário que fazem ao aludido art. 336 do
NCPC1, o contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de
não mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. É o princípio da eventualidade da defesa, segundo o qual:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Em consequência, o argumento da recorrente somente levantado neste momento
processual, em sede de recurso voluntário, não pode ser conhecido por este tribunal.
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA

1 In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT,
2015, 923.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 2
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 4
Desse modo, essas matérias, somente alegadas em grau de recurso, não serão
conhecidas.
Mérito – Dos depósitos bancários de origem não comprovada
O recorrente, ao longo do procedimento fiscal, não comprovou a origem dos
valores creditados em suas contas bancárias no período fiscalizado, o que caracteriza omissão de
receita ou de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, conforme prevê o art. 849 do RIR/99,
na redação que foi conferida a este dispositivo pelo art. 42 da Lei no 9430/96.
Segundo relata a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fls. 249/250):
O Fiscalizado Intimado em 02/09/2009, Re-intimado em 09/11/2009 a comprovar
através de documentação hábil e idônea a totalidade das origens dos recursos havidos
em suas contas bancárias que manteve junto as instituições financeiras nos ano-
calendário de 2006, não cumpriu demonstrá-lo, deixando de comprovar a origem
dos valores creditados em suas contas bancarias.
Por derradeiro, emitimos o Termo de Intimação Fiscal em 25/11/2009, anexando
planilha com os créditos bancários do Banco Nossa Caixa S/A e Banco Itaú S/A, com

2 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
3 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
4 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

identificação por data e valor, depósito a depósito, para a comprovação de suas origens,
mas nada foi apresentado.
Restou a esta fiscalização, considerar os créditos encontrados em suas contas
bancarias, como omissão de rendimentos e sujeito, portanto, ao lançamento de
oficio.
O quadro a seguir identifica o total mensal dos recursos encontrados:

Assim sendo, os ingressos de origens não comprovados serão considerados omissão de
rendimentos, por depósitos bancários não comprovados, conforme planilha que
anexamos, e é parte integrante deste Termo de Verificação Fiscal.
Caracteriza-se como omissão de receita ou rendimento, sujeitos ao lançamento de
oficio, os valores creditados em conta de depósito ou investimento, em relação aos quais
a pessoa física, não comprove as origens dos recursos utilizados nessas operações. Base
Legal: art. 849 do RIR/99, art.42 - Lei 9.430/96, art. 40 - Lei 9.481/97, art.21 - Lei
9.532/97.
Conforme se verifica do relato da autoridade fiscal, bem como dos documentos
que instruem os autos, o recorrente, diversas vezes intimado, não comprovou a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias.
A respeito deles, alega em seu recurso que apenas transitaram em sua contas
bancárias, uma vez que se trata de valores de propriedade da empresa Casablanca Embalagens,
da qual era sócio. Reconhece ter sido imprudente ao utilizar sua conta pessoal nessas operações,
mas afirma que os extratos bancários apresentados demonstram nitidamente que não houve
utilização de tais recursos em proveito próprio, que foram devolvidos à atividade da empresa,
sejam a ela própria, ou para a compra de matéria-prima.
Não tem razão, no entanto.
Com efeito, como bem observou o julgador de primeira instância, “no
levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos bancários depositados nas
contas correntes do contribuinte mantidas junto aos bancos Nossa Caixa S/A, Itaubank S/A e
Banco Safra S/A, detalhados nas planilhas de “Resumo Mensal dos Créditos Bancários” e
“Resumo dos Depósitos Mês a Mês” de fls. 253/275 dos autos, foram apontados todos os
depósitos bancários sem qualquer tipo de comprovação documental pelo notificado”. É dizer,
quanto a esses valores, cujas origens não foram comprovadas, diversamente do que afirma o
recorrente, não há nada nos extratos bancários que demonstre “nitidamente” que não houve
utilização desses recursos em proveito próprio, mas que teriam sido devolvidos à empresa
Casablanca Embalagens, seu suposto real proprietário.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

Desse modo, na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem
dos recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos.
De fato, o art. 42 da Lei 9.430/1996, já acima mencionado, criou um ônus em
face do contribuinte, que consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira e a consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que tais recursos
não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19975)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal, relativa, de modo que pode ser afastada por
prova em contrário cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, ao recorrente.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.

5 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 6
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,
"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.7 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem
deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a
análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim os
depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de fiscalização.
Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, de transferências entre contas de mesma titularidade, ou
que apenas transitaram por sua conta corrente por serem de propriedade de terceiro, por
exemplo, tal como alega o recorrente, etc. Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a
norma de presunção e esses recursos serão considerados rendimentos omitidos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
imposto cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.

6 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
7 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.167 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006014/2009-10

LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Desse modo, era ônus do recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, e não da autoridade fiscal demonstrar que houve omissão de
rendimentos, razão pela qual não tendo o recorrente comprovado nos autos a origem dos
depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido conhecer parcialmente do recurso voluntário
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital